Tribunal: STF
Processo: RHC 271119
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE.  MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA: NÃO DEMONSTRADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.065.793/SC (e-doc. 29).

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu parcialmente da apelação interposta pela defesa e, nessa extensão, negou-lhe provimento (e-doc. 4). 

4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 14). Na sequência, interpôs-se o citado agravo regimental de que resultou no ato ora impugnado. 

5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega, em síntese, deficiência da defesa realizada em favor do recorrente em primeira e segunda instâncias. Aponta a ocorrência de indevida negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e ao direito à ampla defesa. Sustenta a inexistência de reiteração de pedidos, uma vez que a decisão anterior foi extinta sem resolução de mérito diante de óbices processuais, sendo certo que o STJ jamais analisou a tese central de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica. Afirma que a ”apresentação de razões de apelação genéricas, que não enfrentam os fundamentos da sentença, equivale à ausência de defesa, configurando nulidade absoluta”. Argumenta incidir o enunciado nº 523 da Súmula do STF. 

5.1. Diz que a análise dos atos processuais revela um padrão de atuação inaceitável da defesa anterior, consistente em: (i) defesas genéricas e protelatórias; (ii) erros grosseiros na aplicação da lei processual, especialmente ao tentar aplicar regras do Código de Processo Civil para justificar a preclusão do rol de testemunhas; e (iii) uso de fundamentos não-jurídicos, como trechos bíblicos, em peças processuais.

6. Pretende que seja cassada a decisão do STJ e declarada a nulidade absoluta do processo criminal de origem. 

7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, busca o não conhecimento do recurso, ante a intempestividade do recurso (e-doc. 50).

 É o relatório.

 Decido.

8. Conforme ressaltado pelo MPSC, verifica-se pela certidão expedida pela Secretaria de Processamento de Feitos do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 40), que o presente recurso é intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 12/03/2026 (quinta feira), iniciando-se no dia seguinte, o prazo de 5 dias para interposição do recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 310 do RISTF, esgotou-se em 17/03/2026 (terça-feira). Contudo, a irresignação foi protocolada somente em 20/03/2026 (sexta-feira), ou seja, após transcorrido o prazo recursal, não devendo, portanto, ser conhecido. Nessa linha, destaco:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Admissão como habeas corpus originário. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, do writ. Não conhecimento do recurso. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como se receber o inconformismo como habeas corpus originário, haja vista que, a partir do julgamento do HC nº 109.956/PR, a Primeira Turma passou a não admitir o habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário constitucional previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 3. Recurso do qual não se conhece.”
(RHC nº 121.413/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 21/11/2014; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Interceptação telefônica. Poderes investigatórios do Ministério Público. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. 3. A questão relativa aos poderes investigatórios do Ministério Público não foi arguida na petição inicial do recurso ordinário, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 121.748-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 1º/09/2015, grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”
(RHC nº 148.572/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).

9. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste recurso em habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. O colegiado do STJ, mantendo a visão adotada pelo Ministro Relator, limitou-se a assentar a reiteração de pedido, considerado o Habeas Corpus n° 1.034.096/SC. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Além disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado (AREsp nº 3.048.163/SP). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

 12. Isso porque, não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme consta dos documentos constantes dos autos, o recorrente foi regularmente defendido por profissional cadastrado nos quadros da OAB, sendo praticados os atos processuais próprios de sua função. 

13. Destaco que coube ao recorrente a livre escolha do advogado de sua confiança, surgindo incongruente, neste momento, desqualificar a atuação do profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. A alegada ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa.  Esta resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

14. Vale dizer que nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente.

15. Com efeito, o recorrente não aponta o prejuízo causado pela suposta deficiência da defesa técnica, apenas tecendo considerações, em perspectiva, acerca da ausência de alegações de tudo que estava ao seu alcance. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).

16. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria, sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:

“(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).

17. As conclusões veiculadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Suprema Corte, que tem exigido a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas. Veja-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”
(HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão por meio da qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O superveniente julgamento pelo Tribunal do Júri, proclamando a condenação, não prejudica o habeas corpus, uma vez voltado ao reconhecimento de nulidade. CITAÇÃO – EDITAL. Não localizado o acusado no endereço indicado, inexistindo outras informações sobre o paradeiro, surge viável a citação por edital. PROVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Uma vez ocorrendo quadro a ensejar a observância do artigo 366 do Código de Processo Penal, possível é a produção antecipada de prova, ante o risco de prejuízo. PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência.”
(RHC nº 188.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/05/2021, p. 28/05/2021; grifos nossos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 190.430-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).

18. Ademais, verifica-se que a após interposição da apelação, foram protocolados embargos de declaração (e-doc. 11, p. 43-47) e agravo em recurso especial, ambos subscritos pelo atual patrono da causa. Em nenhuma dessas oportunidades processuais foi suscitada a tese de nulidade ora em discussão.

19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator